Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708916-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE SOUSA VERISSIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MDA, MACONHA E COCAÍNA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo e munições são de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. A apreensão de quase 3 (três) quilos de entorpecentes, 2 (duas) balanças de precisão, R$ 2.217.00 (dois mil, duzentos e dezessete reais) em espécie, 17 (dezessete) munições calibre .380 e 1 (uma) arma de fogo calibre .380, carregada com 10 (dez) munições, comprova o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo e munições. 3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 4. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos. 5. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal - Tema 647). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações a) artigos 5o, inciso XI da Constituição Federal; 157, caput, e §1o, artigos 240, 244 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas constituídas em seu desfavor, em virtude da violação de domicílio levada a efeito pelos policiais, porquanto não houve anuência para adentrar em sua residência, nem mandado judicial. Argumenta que inexiste relação do domicílio do acusado com a situação do flagrante, uma vez que a equipe de polícia teve que buscar o endereço com a informante Raiane dos Santos, a qual não residia no endereço do acusado e não tinha autorização de permitir entrada dos policiais. Requer a absolvição. b) artigos 118, 119 e 120, todos do CPP, pleiteando a restituição do bem apreendido na casa do recorrente, sob a alegação de que não é produto do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1986647/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2023. Ainda que ultrapassado tal óbice o apelo não mereceria curso, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 157, caput, e §1o, artigos 240, 244 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se extrai dos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais militares transcritos na análise meritória a seguir, foi realizado um patrulhamento de rotina na região de Riacho Fundo I, sendo que o acusado foi visto em atitude suspeita dentro do próprio veículo, ocasião em que, segundo ele próprio, consumia um cigarro de maconha. Realizada a abordagem e a busca veicular, foi encontrada uma bolsa no banco do passageiro contendo grande quantidade de substância entorpecente. Ato contínuo, como não sabiam o endereço de residência do denunciado, se dirigiram até o endereço de trabalho da companheira dele (Raiane), que recebeu os policiais e os acompanhou até o apartamento que ele residia. Em buscas pelo imóvel, foram localizadas mais drogas e também munições. Perguntada se havia arma de fogo, Raiane teria indicado o endereço em que o réu trabalhava, sendo realizada nova diligência para tentar localizar o artefato. No local, uma distribuidora de bebidas, foram recebidos por Wanderson, que não se opôs à entrada dos policiais e indicou o ponto em que RICARDO guardava seus objetos. Em buscas nesse cômodo, foi localizada a arma de fogo, calibre .380. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada no imóvel de residência, sem mandado judicial, deve estar lastreada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Nesse sentido é o Tema 280/STF: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616). Nesse contexto, analisado o desenvolvimento dos fatos, não vislumbro nenhuma nulidade no ingresso policial e nas subsequentes buscas realizadas no imóvel de residência do réu e no local de trabalho dele. Isso porque a diligência teve um desdobramento lógico, que se iniciou com a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente. Como se tratava de delito permanente, estava justificada a realização da busca no endereço de residência do acusado, local em que também foram localizadas drogas, balanças e munições. Ato contínuo, considerando a informação de que o réu guardava uma arma de fogo no próprio local de trabalho, também configurando crime permanente, os policiais se dirigiram ao local, sendo localizada a arma. É assaz pontuar que o proprietário (Wanderson), em momento algum, se opôs à entrada dos policiais. Ainda que assim não fosse, o consentimento de Wanderson também não se mostrava necessário, eis que não se exige mandado de busca em caso de flagrante delito por crime permanente (art. 5o, inciso XI, da CRFB). Saliente-se, em arremate, que o risco de perecimento das provas da traficância e da posse ilegal de arma de fogo também justificou o ingresso policial na residência e trabalho do denunciado, não sendo crível exigir que fosse requerido mandado de busca e apreensão previamente à entrada no imóvel, o que poderia demorar várias horas, ou quiçá dias, e inviabilizaria o desdobramento da diligência, que era dotada de extrema urgência (ID 4666376). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto” (RHC n. 174.086/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 118, 119 e 120, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ Não encontra guarida a tese defensiva de que o veículo foi adquirido por meios lícitos, pois comprovado nos autos que o acusado transportava drogas no automóvel para realizar a entrega para terceiras pessoas, tanto é que foi autuado enquanto estava dentro dele. Dessa maneira, mantenho o perdimento do veículo Fiat/Palio ELX, placas JGT9B30, ano 2003/2004, cor azul, em favor da SENAD, uma vez que o bem era utilizado no transporte e difusão de entorpecentes, mas sem prejuízo ao terceiro de boa-fé” (ID 4666376) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023